Tribunal: TJDFT
Processo: 0701569-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, Id. 42857614, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto pela CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos de número 0016493-58 onde se objetiva a liquidação de sentença. Referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “ Decisão de referência ID 135075352. Intimado, o perito apresentou proposta de honorários no importe de R$ 7.700,00 (ID 139139073), especificando o valor cobrado por hora e indicando planilha com as horas despendidas para cada trabalho a ser realizado nos presentes autos. A parte ré, através da petição de ID 139499941, manifestou discordância em relação ao valor indicado pelo perito, bem como apontou por demandas semelhantes em que o valor seria inferior ao que foi arbitrado pelo expert. Novamente intimado, o perito fixou os honorários em R$ 7.200,00, expondo que o valor da hora técnica ao qual está vinculado é inferior àquela utilizada pela APEJUSDF, que a parte ré elaborou mais de 20 quesitos para análise, apresentou tabela em que a média cobrada seria de R$ 8.204,00 e que o valor cobrado pelo perito seria 9% abaixo do valor de referência, no tocante ao valor da hora. É a síntese do necessário. DECIDO. A mera irresignação da parte em relação ao valor homologado a título de honorários periciais, sem que tenham sido apontados parâmetros aptos a demonstrar a desproporcionalidade e a falta de razoabilidade da verba fixada, torna inviabilizado o acolhimento da impugnação. Outrossim, o arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Atendidos tais requisitos, a fixação de honorários em patamar inferior ao solicitado pelo expert, quando não há qualquer comprovação acerca de sua exorbitância. Neste sentido, colaciono entendimento do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIOS. ZELO PROFISSIONAL. LUGAR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMPO EXIGIDO PARA A SUA EXECUÇÃO. IMPORTÂNCIA PARA A CAUSA. ATENDIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Atendidos tais requisitos, a fixação de honorários em patamar inferior ao solicitado pelo expert, quando não há qualquer comprovação acerca de sua exorbitância, afronta a atividade técnica e responsabilidade inerentes ao trabalho pericial. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1651974, 07140366820228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 28/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. QUANTUM HOMOLOGADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. 1. Nos termos do artigo 10 da Lei n. 9.289/1996, os honorários periciais devem ser arbitrados pelo magistrado segundo a natureza, a complexidade e o tempo exigido para a realização dos trabalhos técnicos, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 1.1. A contraprestação pelos serviços periciais se submete à apreciação equitativa do julgador, não devendo, contudo, se afastar dos parâmetros avaliativos previstos no regramento de regência. 2. A mera irresignação da parte em relação ao valor homologado a título de honorários periciais, sem que tenham sido apontados parâmetros aptos a demonstrar a desproporcionalidade e a falta de razoabilidade da verba fixada, torna inviabilizado o acolhimento da impugnação. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1644301, 07243446620228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, homologo o valor da perícia em R$ 7.200,00. Intime-se a parte ré para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o depósito referente aos honorários periciais. Após, intime-se o perito para que dê início aos trabalhos.”, Inconformada, a agravante verbera que o valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) é incompatível, com a extensão, complexidade e duração dos trabalhos técnicos que serão realizados. Entende que a perícia não será complexa, sequer demandará muito tempo e que o perito não está obrigado a realizar o trabalho, podendo declinar do encargo. Alega não se tratar de matéria inédita, que casos semelhantes já tramitaram nesta Corte e que a ação na origem possui apenas um autor. Junta jurisprudências para respaldar seus argumentos. Aduz que, embora o perito já tenha diminuído o valor dos honorários, essa redução não foi expressiva, de modo que aquela verba deve ser arbitrada em observância ao artigo 10 da Lei 9.289/96 e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Noticia que o juízo teria determinado, de forma exacerbada, o valor dos honorários do experto, os quais, no seu entender, devem ser minorados, na medida em que estariam em manifesta dissonância com outros em casos semelhantes. A justificar o pleito de deferimento da tutela antecipatória, informa que a plausibilidade do direto está patente nos documentos acostados, que há risco de lesão grave ou de difícil reparação, porquanto o valor a ser depositado será entregue ao perito e que a decisão agravada não observou o seu equilíbrio financeiro e atuarial. Por fim, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento com fins a reduzir a verba pericial. Preparo regular, Id. 428857617. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Nessa sede e ante uma cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que a questão decidida pela decisão agravada, aparentemente, não está a revelar qualquer abuso e/ou dissonância quanto ao valor ali consignado, não num primeiro momento. Alguns pontos colocados pela agravante não estão aparados por provas, o que torna frágil seus argumentos para fins de concessão do efeito suspensivo, sobretudo pela tese de que a perícia a ser realizada é exatamente igual a daqueles casos invocados, o que demanda, a meu sentir, análise com ponderação, com parcimônia. Com efeito, neste momento, o direito posto não se mostra plausível, ao menos de plano, em análise perfunctória, cuja apreciação é mais rasa e célere, para os fins de obtenção de provimento liminar positivo. No momento não vislumbro, de pronto o fumus boni juris. Quanto ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente, pois, a despeito de sugerir a possibilidade de grave prejuízo ou de dano irreparável, a agravante não se desincumbiu de comprová-los concretamente, ao menos para os fins de atender ao requisito do periculum in mora. Ora, neste caso, não se pode perder de vista que a parte agravante é talvez a maior entidade fechada de previdência complementar do país e uma das maiores da América Latina e que, em princípio, o valor arbitrado a título de honorários periciais não é tão alto, a ponto de lhe causar desequilíbrio financeiro. Por sua vez, a agravante não carreou aos autos demonstrativos financeiros objetivando configurar a sua impossibilidade em honrar com o pagamento daqueles honorários, ou mesmo comprovou a necessidade de se proceder a um estudo atuarial para fins de se estipular um valor justo para remunerar o trabalho do perito e capaz de não abalar a saúde das suas finanças. De tal sorte, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida de urgência. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora